Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO SUFICIENTE EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, condenado pelos crimes previstos nos art. 148, § 1o, inciso I, do Código Penal e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (cárcere privado e vias de fato), em contexto de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial aberto. O acusado também foi condenado ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de indenização mínima pelos danos morais. O réu recorreu pleiteando a absolvição por alegada insuficiência probatória e, subsidiariamente, a absolvição pelo crime de cárcere privado por atipicidade da conduta, ou, não sendo esse o entendimento, a desclassificação para o crime tipificado no art. 146 do Código Penal (constrangimento ilegal) e, por fim, a dispensa ou redução dos danos morais arbitrados em consideração ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
II. Questão em discussão:
2. A questão central discursiva versa sobre a verificação da suficiência probatória pautada na palavra da vítima como único meio de prova, bem como a absolvição do crime de cárcere privado por atipicidade ou sua desclassificação para o crime de constrangimento ilegal e a dispensa ou redução da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A condenação foi mantida com base no depoimento da vítima que tem especial relevância, considerando-se que a maioria dos crimes de violência doméstica ocorrem dentro do lar sem a presença de testemunhas. Diante do relato da vítima, de forma coesa tanto na fase inquisitorial quanto judicial, restou comprovado a prática dos crimes descritos na denúncia. Uma vez configurado o crime de cárcere privado é inviável sua desclassificação para o crime de constrangimento ilegal. O valor da indenização foi mantido considerando-se a razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 148, §1o, Lei n. 11.340/2006, art. 5o e 7o, Lei de Contravenções Penais, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 935.909/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024.